Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705633-26.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEW COLCHÕES LTDA. RECORRIDA: ALIANÇA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL. CHEQUES. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. 1. É lícita a juntada de documentos pelo autor após a inicial, por ocasião do oferecimento de resposta aos embargos à monitória e para contrapor-se à alegação de ilegitimidade passiva ad causam. 2. A jurisprudência reconhece a formação de grupo econômico de fato, quando presentes indícios da conexão entre as empresas, como a identidade de endereço e denominação empresarial, convergência de sócios, comunhão de interesses, objeto e atividade econômica, interdependência entre as empresas e unidade diretiva. 3. Embora ausente a convergência formal dos sócios entre as empresas, a íntima relação familiar entre os de umas e outras, aliada aos demais indícios, denota atuação conjunta e com comunhão de interesses, configurando grupo familiar de (sic). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 19, § 1o da Lei 7.357/1985, sustentando a inexistência de endosso válido, ante a ausência de assinatura do endossante no verso do título. Afirma que, por mais que a lei não exija a designação do endossatário, a assinatura do endossante é exigência mínima e indispensável para validade do ato, não sendo suficiente apenas o mero carimbo da empresa beneficiária no verso do cheque; b) artigos 17, 18 e 19, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida, sob o argumento de que, não havendo endosso válido, é forçoso reconhecer que não houve a transferência da titularidade dos cheques ora cobrados para a parte autora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 19, § 1o da Lei 7.357/1985, e 17, 18 e 19, inciso I, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei, bem como a tese acerca da ilegitimidade ativa, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025